Tribunal: TJPA
Processo: 0805203-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805203-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE FABRICIO SANTA BRIGIDA MENEZES

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 14 DA LEI 10.826/2003. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. COACTO RESPONSÁVEL PELA GUARDA DO FILHO DE 8 ANOS. PACIENTE QUE NÃO É O ÚNICO CAPAZ DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MENOR.

QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva ou, ainda, suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas se provados materialidade e indícios de autoria, bem como encontrando-se a decisão que decretou a custódia cautelar consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, ameaçada pela periculosidade do coacto que, mesmo sendo policial militar, agente público com dever legal e moral de garantir a segurança da sociedade, foi preso em flagrante transportando,
juntamente com outros dois indivíduos, mais de 1 Kg (1.036g) de cocaína.

2.

Ainda que o paciente detenha a guarda legal do filho menor, de 8 anos de idade, esta não exclui as responsabilidades maternas, de forma que, na ausência do pai, cabe à mãe assumir os cuidados com a criança.

3.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4.

Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Luiz Carlos Pina Mangas Junior, em favor de
José Fabrício Santa Brígida Menezes
, contra ato do Juízo de Direito da Vara de Plantão da Comarca de Belém que converteu a prisão de flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da lei nº 11.343/2006 c/c art. 14 da lei 10.826/2003.

Explica a impetração que:

“No dia 22/05/2020, o paciente, que é policial militar do Estado do Pará (conforme identidade - Doc. 2 e 3 e ficha funcional – Doc. 4, em anexo), foi preso em flagrante, supostamente, por ter praticado o delito tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06 (associação ao tráfico).

Narra os autos do flagrante que policiais civis interceptaram um veículo em via pública e que o paciente - policial militar José Fabricio Santa Brigida Menezes estava na direção do veículo, o Sr. José Venâncio dos Santos Silva (vulgo Mano) estava no banco do carona e o Sr. Wagner Sebastião Soares Carneiro estava no banco de trás de posse de uma mochila que, após a prisão, verificou-se que continha entorpecente e uma arma de fogo.

.................................................................................................................

Forçoso destacar, que ao prestarem depoimento perante a autoridade

policial, Wagner disse que entrou em contato com “Mano” (José Venâncio) dizendo que iria receber um dinheiro e precisava de segurança. Por sua vez, Mano chamou o paciente para fazer um “bico de segurança”, pois sabia que ele era policial militar.

Destarte, depreende-se dos depoimentos dos flagranteados que tanto José Venâncio, quanto
o paciente não tinham conhecimento da existência de entorpecente

e da arma de fogo que estavam em uma mochila na posse de Wagner e, obviamente,

se soubesse, jamais teria se envolvido no citado flagrante”.
(grifos no original).

Com base nesta descrição fática, o impetrante sustenta que o coacto sofre constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentos idôneos na decisão que decretou a prisão preventiva, argumentando que a autoridade indicada como coatora utilizou-se de fundamentação genérica.

Aduz que, ao assim proceder, o magistrado de primeiro grau deixou de observar as diretrizes na lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrimes), pois
“o ato não comprovou a necessidade da prisão cautelar. Não se pode permitir que decretos prisionais sejam proferidos no ‘automático’, sem sequer dizer o porquê de se estar restringindo a liberdade de alguém. Ora, o paciente é evidentemente inocente, presunção que não lhe pode ser afastada e, por tal razão, deve ser tratado como tal. Então, para que tenha sua liberdade cerceada, deve existir motivação concreta e apta a atender os requisitos legais da prisão preventiva – o que não foi feito pela autoridade coatora”.

Alega, ainda, que o coacto possui um filho de 08 (oito) anos de idade que depende de seus cuidados afetivos e financeiros e junta declaração da mãe da criança, na qual afirma que o menino vive com o pai desde a separação do casal.

Ressalta as condições pessoais favoráveis ao paciente, pois é policial militar
“comportamento disciplinar excepcional”
, além de possuir endereço certo e nunca ter respondido a processo criminal.

Por esses motivos, pugna pela:

“a) a concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de JOSÉ FABRICIO SANTA BRÍGIDA MENEZES, com aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP ou em PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 318, VI do CPP e, subsidiariamente, seja imediatamente colocado em prisão especial, nos termos do art. 295, V do CPP.

b) por fim e após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada, a fim de que a prisão preventiva seja revogada ou substituída pela domiciliar.

c) Intimação para ciência da data de julgamento do mérito da impetração, posto que possui interesse de realizar
sustentação oral
”.

Pede, por fim, a imediata transferência do paciente para estabelecimento prisional especial, uma vez que se encontra custodiado no Centro de Triagem da Marambaia, junto a presos comuns e, na condição de policial militar da ativa, está exposto a riscos à sua integridade física e moral.

Junta documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria e, ao recebê-los, reservei-me a apreciar o pedido de liminar após prestadas as informações pela autoridade inquinada coatora.

Neste ínterim, o impetrante juntou certidão carcerária do coacto, na qual consta que este se contra custodiado na Central de Triagem da Marambaia (Id. nº 3.160.935).

O magistrado titular da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, então apontado como autoridade coatora, informou que em razão
“da conclusão do inquérito policial este Juízo, em 01.06.2020, determinou a redistribuição do procedimento, em obediência à Resolução TJPA nº 17/2008-GP, com as alterações da Resolução TJPA nº 010/2009-GP, encontrando-se o feito em tramitação perante a 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM, não estando este Juízo especializado mais de posse dos autos, assim como, não estando mais os autos no acervo desta Serventia Judicial, resto impossibilitado de prestar as informações solicitadas ou cumprir determinações neste feito”
(Id. nº 3.165.370)
.

Diante das alegações do juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, bem como da comprovação de que o paciente encontrava-se custodiado
na Central de Triagem da Marambaia, reservei-me novamente a apreciar o pedido de liminar após as informações do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, bem como da
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

(SEAP), uma vez que era fundamental conhecer o motivo
de o paciente, na condição de cabo da Polícia Militar, encontrar-se custodiado na Central de Triagem da Marambaia.

A autoridade tida como coatora prestou informações (Id. nº 3.186.722).

No dia 15/06/2020, o impetrante apresentou comprovação da transferência do coacto ao Centro de Recuperação Anastácio das Neves e reiterou o pedido de
“soltura do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP ou PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 318, VI do CPP”.

Com o retorno dos autos eletrônicos,
indeferi o pedido liminar e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ,
porém, no mérito, pela sua denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal (Id. nº 3.265.264).

É o breve

relatório
.

VOTO

Ainda que reconheça os esforços despedidos pela defesa na empreitada de comprovar a inidoneidade da prisão do paciente, entendo que o constrangimento ilegal suscitado não existe.

Apesar de não ter sido um pedido direto na impetração,
habeas corpus,
a argumentação fática de que
“o paciente não tinha conhecimento da existência de entorpecente e da arma de fogo”,
não deve ser admitida nesta via estreita.

Explico melhor.

A ação de
habeas corpus
não comporta apreciação de matéria de fato, que não for documentalmente comprovada, razão pela qual, questões atinentes à inocência do coacto, sem prova pré-constituída juntada, deverão ser feitas, oportunamente, durante a instrução criminal da ação penal.

A liberdade no Estado Democrático de Direito é a regra, não podendo o indivíduo ser dela afastado sem uma justificativa plausível, razão pela qual a segregação cautelar, embora possível, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, deve estar alicerçada em decisão fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre concretamente a presença dos seus requisitos autorizadores, sendo vedados argumentos vagos e descontextualizados de que a prisão é necessária para garantir a ordem pública
ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
Exige-se, outrossim, moderação da linguagem, já que a adoção de medida cautelar não pode significar antecipação do juízo de culpa.

Da análise detida da decisão que decretou a prisão preventiva, afigura-se que a autoridade inquinada coatora atendeu às determinações dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime) ao destacar
as provas da
materialidade e indícios de autoria
, uma vez que o paciente foi encontrado com o produto do crime, bem como pôs em evidência a
periculosidade
concreta do agente, afirmando a necessidade da constrição cautelar para a
garantia da ordem pública
.

Sobre a participação do paciente no delito, narra a denúncia que:

“que no dia 22/05/2020, por volta das 21h45min (BOP à fl. 07 dos autos do inquérito policial), os policiais civis
Sabino Pires Necy e Daniel Ribeiro do Nascimento
estavam realizando uma operação policial com o comando do Delegado de Polícia Arthur Nobre, investigando uma possível entrega de drogas ilícitas que seria realizada por um carro Civic de cor preta na av. Augusto Montenegro.

Durante as diligências, o veículo foi identificado na av. Dalva, próximo à rua Areia Branca, bairro da Marambaia, local onde ocorreu a abordagem. Desceram do automóvel os três denunciados, posteriormente identificados como
JOSE FABRICIO SANTA BRIGIDA MENEZES
, que estava dirigindo o veículo;
JOSE VENANCIO DOS SANTOS SILVA
, sentado no carona, e
WAGNER SEBASTIÃO SOARES CARNEIRO
, que estava no banco de trás. Ato contínuo, os agentes públicos realizaram uma vistoria e encontraram no banco de trás do carro um quilo de substância semelhante a droga conhecida popularmente como “cocaína”; uma pistola calibre 380 (.trezentos e oitenta), Tauros, cor preta, numeração KEN59583 e uma pistola .40 (ponto quarenta), preta, numeração SBW 80204 pertencente à Polícia Militar do Estado do Pará.

...............................................................................................................

Extrai-se dos autos de Inquérito Policial que
JOSE FABRICIO SANTA BRIGIDA MENEZES, JOSE VENANCIO DOS SANTOS SILVA e WAGNER SEBASTIÃO SOARES CARNEIRO
praticaram o crime previsto no
art. 33, caput, da Lei 11.343/2006,
qual seja,
tráfico ilícito de entorpecentes
, mais precisamente o núcleo do tipo “
trazer consigo/transportar
” droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como o delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da lei 10.826/2003).

Veja-se que o paciente, policial militar, foi
preso em flagrante transportando – juntamente com outros dois indivíduos, mais de 1 Kg (1.036g) de cocaína
.

Nesse contexto, destaca-se que a autoridade apontada como coatora salientou a gravidade concreta do crime praticado, afirmando que
“os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, a ousadia para a prática do delito”.

Cumpre ressaltar que a situação se mostra ainda mais grave se levarmos em conta que o paciente é policial militar, portanto, agente da segurança estatal, pessoa imbuída do ônus de assegurar a ordem e a paz social e, ainda assim, flagrado em prática criminosa, elevando consideravelmente a instabilidade social e a falta de confiança nas instituições.

É esse o sentido extraído do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça o que demonstra que o senso de responsabilidade do policial militar há de ser avaliado com maior rigor do que se avalia a conduta do indivíduo civil:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À SANÇÃO CORPORAL TOTAL DE 7 ANOS, 9 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO. PENA-BASE FIXADA EM 3 ANOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PACIENTE POLICIAL MILITAR. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DROGA NOCIVA, MAS APREENDIDA EM PEQUENA QUANTIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO, COM BASE NA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO DELITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
- A condição de policial militar do paciente enseja a necessidade de uma maior repressão estatal, pois, ostentando tal condição funcional, tinha maiores condições de entender o caráter ilícito do seu ato e também porque detém o dever de garantir a segurança pública e reprimir a criminalidade, não se mostra injustificada a manutenção do acórdão no ponto em que, por conta disso, considerou um pouco mais elevada a culpabilidade do agente (HC 163.422/MG, Rel.

Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 07/02/2012, DJe 15/02/2012).
(...)”
(HC 365.305/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017 – grifei).

Assim, a meu sentir, afigura-se acertada a prisão preventiva do coacto para garantia da ordem pública, de forma que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra insuficiente.

Ademais, não é a primeira vez que esta e. Corte analisa a idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva aqui questionada, uma vez que no dia 06/06/2020, foi julgado o
Habeas Corpus
nº 0805328-13.2020.8.14.0000, de minha relatoria, impetrado em favor do corréu José Venâncio dos Santos Silva, que restou assim ementado:

“
EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 33 DA LEI DE DROGAS E ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1.
Encontra-se adequadamente fundamentada a prisão preventiva do paciente, sendo evidenciada sua necessidade para garantir a ordem pública, com vistas a evitar a reiteração delitiva, diante da sua periculosidade real, esta revelada pelo fato de ter sido preso em flagrante delito, juntamente com outros dois indivíduos, com considerável quantidade de droga altamente nociva à saúde humana (aproximadamente, 01 kg de “cocaína”), além de duas pistolas, uma de calibre .380 e outra .40.
2.
Ordem conhecida, todavia, denegada”.

Sobre a alegação de que o paciente tem sob sua dependência afetiva e financeira seu filho menor, de 8 anos de idade, ressalto - como, inclusive, adiantei na decisão na qual neguei o pedido de liminar - que o Código de Processo Penal trouxe, com o advento da lei nº 13.257/2016 que inseriu novos incisos ao art. 318, a possibilidade de substituir
prisão preventiva por domiciliar para as
mulheres
com filhos de até 12 anos de idade incompletos.

No caso, tratando-se de homem com filho em idade inferior a 12 anos, o mesmo dispositivo legal autoriza a concessão da prisão domiciliar
“caso seja o
único responsável
pelos cuidados do filho”
. No entanto, tenho que tal requisito não foi suficientemente comprovado nos autos, pois, ainda que em seu bojo conste declaração da mãe do menor, Juliana de Cássia G. de Sousa, afirmando que, após a separação do casal, a criança ficou sob a guarda do pai, de quem depende financeiramente,
este menino possui mãe
, que ciente da impossibilidade física do genitor se fazer presente na atual conjuntura, deve, nessas circunstâncias,
cumprir com suas obrigações decorrentes do poder familiar
, pois a guarda paterna
não exclui os deveres maternos para com a criança.

No que pertine à – por mais de uma vez mencionada -
“dependência financeira”
, não há qualquer referência na lei a este respeito que justifique a concessão da ordem. E, além disso, a preventiva do servidor público militar não acarreta, por si só, a suspensão do pagamento de sua remuneração mensal.

Assim, não é cabível a substituição para prisão domiciliar.

Ademais, parece-me importante ressaltar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente - réu primário, com residência fixa e que, na condição de policial militar, aparentemente, exercia suas funções com denodo – não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Por fim, esclareço que, em consulta ao Sistema de Acompanhamento do Processo Judicial – Libra, a instrução da Ação Penal nº 0008131-60.2020.8.14.0401 encontra-se encerrada, aguardando apresentação de memorias.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 20 de julho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 21/07/2020